Tribunal: TJES
Processo: 5000282-51.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-51.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUAN CRUZ ALVES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. MUDANÇA DE PLANO COM INADIMPLÊNCIA POSTERIOR INCONTESTE DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA RECORRIDA EM ENVIAR OS BOLETOS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE “BOLETO-VERDE”. COMPROVANTES DE TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA VIA PROCON. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE R$1.127,04. RECURSO ALMEJANDO REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. SINGELOS VÍCIOS DE FORMA QUE NÃO OBSTAM O CONHECIMENTO DO RECURSO. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR NÃO CUMPRIDA ADEQUADAMENTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR VISANDO RESOLVER O PROBLEMA. INTRANSIGÊNCIA DA PARTE RECORRIDA AO MANTER A COBRANÇA DE ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO DEVENDO SER CONSIDERADO QUE A INÉRCIA DO CONSUMIDOR CONCORRE PARA A MINIMIZAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL CONTRA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. COMPENSAÇÃO DE VALORES EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESDE JÁ ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.